Tribunal: STF
Processo: RE 1410349
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RITO ESPECIAL DO JEF. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (Doc. 16, p. 1, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Márcia Regina Moraes Coelho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos LV e LXXIV, da Constituição da República. Alega, em síntese, que, ao decidir pela ausência do direito à intimação pessoal eletrônica da Defensoria Pública da União, com base no Regimento Interno das Turmas Recursais e Juizados Especiais Federais da 1ª Região, o acórdão recorrido violou o direito constitucional de igualdade das partes, no que se refere à ampla defesa, ao acesso à justiça pelos economicamente necessitados e ao seu direito ao conhecimento dos atos processuais. Discorre que a “Defensoria Pública da União tem como atribuição a defesa dos necessitados na esfera federal sendo, para tanto, asseguradas aos membros integrantes da carreira as prerrogativas previstas pela Lei Complementar 80/1994” (Doc. 18, p. 9), “para a concretização das garantias constitucionais dispostas pelo artigo 5º, LV, LXXIV, e artigo 134” (Doc. 18, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “declarando, por sua inconstitucionalidade direta, a nulidade da decisão monocrática do relator que negou provimento ao recurso da DPU, em virtude da ausência da intimação pessoal da Defensoria Pública da União” (Doc. 18, p. 18).



    A Presidência da Turma Recursal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da prescindibilidade da intimação pessoal das partes, inclusive do representante do Ministério Público e dos Defensores Públicos, no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em feitos dos Juizados Especiais Criminais, in verbis:



    “Habeas corpus. Juizados Especiais Criminais. Lei nº 9.099/95. Questão relativa ao art. 77, § 1º de tal lei não apreciada pelo acórdão impugnado. Inexistência de ofensa ao art. 93, IX da CF pela sucinta decisão que apreciou os embargos de declaração, por estar de acordo com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. Pretendida deficiência do edital de intimação da sentença afastada pela interposição de apelação pela defensora pública, fato que elide eventual prejuízo, cuja demonstração, ademais, faz-se sempre necessária para dar azo à anulação do processo, por força do que dispõe o art. 65, § 1º da Lei nº 9.099/95. Alegação de falta de ciência da pauta de julgamento do apelo que encontra óbice na jurisprudência desta Casa, cujo Plenário, ao apreciar o HC nº 76.915/RS (rel. o Min. Marco Aurélio), firmou o entendimento de que ‘o critério da especialidade é conducente a concluir-se pela inaplicabilidade, nos juizados especiais, da intimação pessoal prevista nos artigos 370, § 4º, do Código de Processo Penal (com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996) e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 (com a redação introduzida pela Lei nº 7.871/89)’, tendo-se consagrado, nessa oportunidade, a regra especial disposta no parágrafo 4º do art. 82 da Lei nº 9.099/95, de intimação das partes, pela imprensa, da data da sessão de julgamento. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.” (HC 81.446, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 10/05/2002, destaquei)



    “INTIMAÇÃO - DEFENSOR PÚBLICO - ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. O critério da especialidade é conducente a concluir-se pela inaplicabilidade, nos juizados especiais, da intimação pessoal prevista nos artigos 370, § 4º, do Código de Processo Penal (com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996) e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 (com a redação introduzida pela Lei nº 7.871, de 8 de novembro de 1989)” (HC 85.174, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 16//12/2005, destaquei) 



    “HABEAS CORPUS. 2. Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. 3. Alegação de nulidade por falta de intimação pessoal do defensor público. 4. Não configuração. Defensora Pública na Turma Recursal devidamente intimada. Princípio da unidade e indivisibilidade da defensoria pública. 5. Não aplicação do art. 370, § 4º, do CPP, aos juizados especiais. Precedente. 6. Ordem indeferida.” (HC 83.690, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 26/03/2004, destaquei)



    Deveras, forçoso concluir que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade da intimação pessoal da Defensoria Pública nos Juizados Especiais Criminais, com maior razão, deve ser aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Federais Cíveis, uma vez que os bens jurídicos tutelados em matéria criminal exigiriam, em tese, maiores garantias às partes envolvidas.



    Demais disso, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º4 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente